Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca (faca), quando o acervo probatório é suficiente e robusto para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.

3. Ainda que presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

4. Recurso conhecido e desprovido.